Tribunal: TJES
Processo: 5001089-50.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 55001089-50.2021.8.08.0062

APELANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
L. M. T. D. S. L. REP. POR SABRINA TAYLOR DE SOUZA LIMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. DOENÇA GRAVE. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL DISTAL AUTOSSÔMICA RECESSIVA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por plano de saúde contra sentença que o condenou a fornecer diversos equipamentos médicos especializados para menor portadora de Atrofia Muscular Espinhal Distal Autossômica Recessiva, doença que causa grave hipotonia, fraqueza muscular, dificuldade respiratória e neuropatia periférica progressiva. A sentença considerou abusiva a limitação contratual de cobertura, reconhecendo a necessidade dos equipamentos para substituir eventual cirurgia e assegurar a qualidade de vida da paciente. O plano de saúde alega perda de objeto quanto a alguns dos itens já adquiridos pela menor e defende a ausência de obrigação de fornecer equipamentos fora do rol da ANS, além de requerer condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer os equipamentos médicos solicitados para o tratamento da menor, à luz da necessidade médica comprovada e da interpretação do rol da ANS como taxativo mitigado; (ii) verificar a necessidade de exclusão dos itens já adquiridos pela autora e de outros que já foram fornecidos pelo plano, para fins de cálculo de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o rol da ANS como taxativo mitigado admite a obrigatoriedade de fornecimento de tratamentos fora do rol, desde que preenchidos requisitos específicos, como a ausência de substituto terapêutico eficaz e a indicação por profissional médico assistente, respaldada por evidências científicas e recomendações de órgãos técnicos renomados.

A limitação contratual para o fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico, prevista na Resolução Normativa ANS nº 465/2021, é afastada em situações de comprovada necessidade médica que visem assegurar a vida e a saúde do paciente, princípios que devem prevalecer nos contratos de adesão em saúde suplementar.

Laudos médicos e fisioterapêuticos atestam a imprescindibilidade dos equipamentos requeridos para o tratamento da menor, justificando a manutenção da sentença quanto aos itens ainda não providos, dada a gravidade da condição de saúde e o objetivo de evitar internações hospitalares prolongadas.

Em relação aos itens "5" e "6" (carrinho ou cadeira de rodas adaptada e cadeira de posicionamento estática), o plano de saúde comprova que tais equipamentos já foram adquiridos pela autora, conforme registros apresentados, justificando a exclusão desses itens da obrigação de fornecimento para evitar duplicidade.

Itens já fornecidos pelo plano, como oxímetro de pulso, aspirador de secreção e equipamentos de oxigenoterapia e manutenção ventilatória, devem ser excluídos da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, considerando o proveito econômico efetivo da autora na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde é obrigado a fornecer tratamentos e equipamentos fora do rol da ANS quando comprovada a necessidade médica e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

A exclusão de itens já adquiridos ou fornecidos pelo plano de saúde antes do ajuizamento da ação deve ser considerada para evitar duplicidade e definir o proveito econômico no cálculo de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, I; CPC/2015, art. 373; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1018057/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.04.2017; TJES, AI 033189000103, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 03.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 55001089-50.2021.8.08.0062

APELANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
L.
M. T. D. S. L. REP. POR SABRINA TAYLOR DE SOUZA LIMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Em breve síntese, a
menor
recorrida
ajuizou ação de obrigação de fazer, vez que diagnosticada com
Atrofia Muscular Espinhal Distal Autossômica Recessiva,
causando dificuldade respiratória, além de acarretar a fraqueza dos membros distais (pés e mãos), hipotonia generalizada grave (redução severa do tônus muscular), arreflexia e neuropatia periférica progressiva;
razão pela qual, mediante orientação médica, requereu o fornecimento de equipamentos médicos especializados, a saber:

1) AFO órtese curta feita sob medida;

2) Talas extensoras para manutenção dos joelhos estendidos;

3) Talas extensoras para membros superiores;

4) Colete postural rígido e flexível (Thera Togs);

5) Carrinho ou cadeira de rodas adaptada para adequação da postura sentada (Thomas Hilfen ou Kimba Neo);

6) Cadeira de posicionamento estática (Adapt Baby Plus da New Adapt);

7) Parapodium;

8) Ventilador mecânico tipo assistência a vida modelo Trilogy EVO ou Trilogy 100, com circuiro passivo e fitros de barreira;

9) Máscara nasal infantil – modelo WISP Ped e Soft Child;

10) Monitor de oximetria (de dedo) e frequência cardíaca Nonin ou similar;

11) Cought Assist modelo E70 Philips Respironics, com circuito passivo, filtro de barreira e máscara pneumática infantil;

12) Dispositivo mecânico ou ressuscitador manual (ambu) com máscara pneumática pediátrica;

13) Concentrador e/ou bala de oxigênio;

14) Aspirador de secreções portátil (que vá a todos os cômodos da casa) e sondas;

15) BIPAP;

16) Nebulizador.

Com isso, foi proferida a sentença objurgada, na qual o d. Juízo concluiu ser abusiva a limitação de cobertura realizada pela requerida/apelante, especialmente em situações em que o fornecimento de equipamentos, próteses e órteses podem substituir eventual cirurgia, sendo que restou comprovado nos autos a necessidade de tais itens no tratamento da menor.

Interposto o recurso de apelação, o plano de saúde defende, preliminarmente, a perda do objeto da demanda em relação aos itens “5) Carrinho ou cadeira de rodas adaptada para adequação da postura sentada (Thomas Hilfen ou Kimba Neo)” e “6) Cadeira de posicionamento estática (Adapt Baby Plus da New Adapt)”, pois teria verificado nas redes sociais da autora que tais equipamentos já teriam sido adquiridos.

Adiante, n
o mérito,
alega
a inexistência de obrigação de fornecimento de equipamentos sem cobertura contratual, sendo que o rol de tratamentos obrigatórios da ANS seria taxativo, de forma que a procedência do pleito autoral imporia dever que seria de titularidade apenas do Estado. Por fim, defende a improcedência dos pedidos da autora, com sua condenação em litigância de má-fé, em razão de supostamente já ter fornecido alguns dos itens requeridos.

A prior
i
,
saliento
que apesar de o recorrente suscitar a preliminar de perda de objeto quanto a parte dos itens a serem fornecidos, nos termos da r. sentença, na realidade a pretensão
se
confunde com o mérito recursal, razão pela qual analisarei em conjunto.

Pois bem.

A controvérsia dos autos reside na obrigatoriedade ou não do fornecimento dos equipamentos para o tratamento médico da menor portadora de AME.

Como cediço,
a Resolução Normativa ANS nº 465/211 estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, sendo que seu art. 17, inciso VII, prevê a possibilidade de as operadoras excetuarem próteses, órteses e seus acessórios, não ligados ao ato cirúrgico, da cobertura do plano-referência:

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

(...)

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol de terapias elaborado pela ANS não é meramente exemplificativo, tendo taxatividade mitigada (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022), de forma que seria necessário o preenchimento de alguns requisitos para que o tratamento fosse exigido:

(...). 11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que
(i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
(...)

C
om isso, entendo pela necessidade de fornecimento dos equipamentos especiais, ante a imprescindibilidade consoante os laudos médicos e fisioterápicos constantes dos autos.

Nos termos do
relatório fisioterapêutico (
ID

7423260
),
resta indene de

dúvida
s
acerca da necessidade dos equipamentos na forma prescrita pelo profissional que assiste a menor, notadamente as talas, os aparelhos de órteses de posicionamento, colete e equipamento de auxílio respiratório.

Na conclusão do referido relatório fisioterapêutico, o mesmo assevera que
“
não há tratamento medicamentoso específico para a referida doença, a fisioterapia respiratória e motora especializada em doenças neuromusculares com os protocolos já instituídos para sintomas relativos à hipotonia muscular global e presença de insuficiência respiratória, estimularão a aquisição de novos movimentos, a plasticidade neural, e o aprimoramento das funções adquiridas, abrindo novas perspectivas para a melhora das condição motoras, mantendo assim a qualidade de vida da criança e prevenindo complicações osteoarticulares e respiratórias graves que com a progressão da doença cursariam com longos períodos de internações hospitalares.”

Logo,
o tratamento
a que está submetid
a

a menor
deve ser fornecido pel
o plano de saúde
,
notadamente
porque o
s equipamentos
pleiteado
s
fora
m
prescrito por
profissionais gabaritados

e que atendem as necessidades médicas da paciente,
revelando-se, em verdade, imprescindíveis para o seu tratamento.

Dentro dos parâmetros contratuais,
todos os esforços devem ser perscrutados
pela operadora de plano de saúde
com o objetivo de prestar o melhor serviço médico a paciente, mormente por
el
a

estar em momento de fragilidade.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que se o contrato de plano de saúde prevê a cobertura de determinado tratamento ou cirurgia, é inaplicável a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou material que sejam necessários ao
referido
procedimento,
in verbis:

“
[...] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO. TRATAMENTO NECESSÁRIO AO RESGUARDO DA VIDA DO INFANTE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DO TEXTO DO VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem assentou a indispensabilidade de atendimento do menor pelo profissional médico que atendia em São Paulo, pois este era quem estava indicado a manter a vida do paciente. Conclusão firmada com base em fatos e provas, o que faz incidir o texto da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1018057/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017)”.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE CIRURGIA -
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO E CUSTEIO DO MATERIAL NECESSÁRIO
- OBESIDADE MÓRBIDA - TUTELA JURISDICIONAL - GASTROPLASTIA CIRURGIA ESSENCIAL À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.
[...]. 3 - Frustrados os tratamentos convencionais outrora adotados, o procedimento cirúrgico recomendado pelo médico que assiste o agravado evidencia imperiosa a cobertura contratual ao procedimento indicado para resguardar a vida do paciente.
4 - O negócio jurídico firmado entre as partes deve pautar-se não apenas pelos princípios da boa-fé e da função social do contrato, mas, também, pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, em garantia ao pleno exercício do agravado ao seu direito fundamental à saúde, assegurando-lhe o acesso a condições plenas de bem-estar.
5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033189000103, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 11/06/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA PANCREATECTOMIA ROBÓTICA. DOENÇA GRAVE NEOPLASIA MALIGNA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1) Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015068, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

Logo, os equipamentos revelam-se imprescindíveis para o pleno tratamento da menor, especialmente em razão da gravíssima doença que lhe acomete.

Contudo,
quanto
aos equipamentos dos itens 5, 6,
(5) Carrinho ou cadeira de rodas adaptada para adequação da postura sentada (Thomas Hilfen ou Kimba Neo); 6) Cadeira de posicionamento estática (Adapt Baby Plus da New Adapt),
a recorrente comprovou nos autos, a teor do artigo 373, do CPC, que a recorrida já os possui, revelando-se desnecessário o fornecimento em duplicidade.

Ademais, entendo que tal conduta não enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois não é
possível extrair da conduta d
a recorrida
dolo processual de tumultuar o feito ou prejudicar
o
recorrente.

D
e igu
a
l modo,
o plano de saúde já forneceu
equipamentos
de oxigenoterapia, aspirador de secreção, oxímetro de pulso e equipamento de manutenção ventilatória,
devendo os referidos equipamentos serem excluídos da base de cálculo na apuração dos honorários sucumbenciais na fase de liquidação.

Ante todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença quanto a obrigatoriedade de fornecimento dos equipamentos dos itens 5 e 6, descritos acima; bem como determinar a apuração dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico, considerando-se os valores dos equipamentos fornecidos, excluídos aqueles já fornecidos antes da propositura da ação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)